Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-02.2021.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800289-02.2021.8.14.1875

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São João de Pirabas/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) concessão de prisão domiciliar por razões de saúde; (iv) redução da pena de multa; (v) concessão do benefício da justiça gratuita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no apelante foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade das provas dela decorrentes conduz à absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal só se justifica na hipótese de prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto ilícito ou que constitua corpo de delito.

4. O STJ tem entendimento consolidado de que abordagens baseadas exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes de segurança, sem elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita, são ilícitas e configuram nulidade da prova obtida (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022; AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/8/2024).

5. No caso dos autos, a abordagem policial não foi precedida de qualquer justificativa concreta, não havendo descrição objetiva da fundada suspeita exigida pela norma processual. Assim, as provas obtidas na busca pessoal são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos.

6. A ilicitude das provas conduz à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que torna insubsistente a condenação do apelante. Dessa forma, impõe-se sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III.

DISPOSITIVO

7. Apelação prejudicada em razão da absolvição do apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Antônio Oliveira do Nascimento Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 16947783 - Págs. 1 a 14):

a) Inicialmente, a Defesa pede que seja a sentença reformada, no sentido de se absolver o apelante dos delitos que lhe são imputados, em razão da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP);

b) Caso a absolvição não seja o entendimento de Vossa Excelência, que ao analisar o recurso de Apelação, seja REFORMADA a sentença proferida pelo MM. Juiz, desclassificando a condenação inicial com fulcro no Art.33, da Lei 11.343/2006, para o Art.28, da Lei 11.343/2006;

c) Subsidiariamente, que seja concedido ao apelante a prisão domiciliar, demonstrada a necessidade de especial tratamento de saúde que não pode ser suprida com a permanência do mesmo na prisão em regime fechado;

d) Seja reformada a sentença condenatória no que pertine a pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo de Execuções Penais;

e) Seja concedido o benefício de justiça gratuita;

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 16947820 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo
desprovimento do recurso (Num. 18351549 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em análise. Ambos disseram que estavam em ronda quando abordaram o ora apelante, o qual estava em uma motocicleta, achando em sua mochila os entorpecentes em questão.

Destaco que não foi esclarecido o motivo da abordagem, conforme depreendo dos depoimentos constantes das mídias de Num.16947692 a 16947707.

Ora, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória
,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.).

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA OU DENÚNCIA ESPECÍFICA OU AÇÃO QUE EVIDENCIASSE FUNDADA SUSPEITA DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que
a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions);
informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

3. No caso dos autos, a abordagem dos agentes militares e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, e absolvido o réu, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata".

3. Consta do acórdão que "policiais militares, em patrulhamento de rotina, em região supostamente tida como ponto de tráfico, avistaram o réu, juntamente com outro indivíduo, em atitude tida como ?

suspeita? e resolveram abordá-lo. A motivação da abordagem não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois não especificado, em nenhum isntante, no que consistiria a dita 'atitude suspeita'", o que, a fortiori, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, é suficiente para justificar a medida.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.361.094/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 01/04/2025